Tribunal: TJPA
Processo: 0800829-91.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800829-91.2022.8.14.0104

APELANTE: JOSEFA SILVA E SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO PARCIAL EM DOBRO DO INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JOSEFA SILVA E SILVA contra sentença de improcedência proferida nos autos de ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A. A autora alegou descontos indevidos em sua conta bancária vinculada a benefício previdenciário, referentes a anuidade de cartão de crédito que jamais contratou. Pleiteou a declaração de inexistência do vínculo contratual, restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre as partes que justifique os descontos realizados; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito, e em qual modalidade; (iii) determinar se a cobrança indevida autoriza a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços.

Incumbe ao banco réu o ônus de demonstrar a existência e a validade da contratação do serviço bancário questionado, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de comprovação da contratação legitima a declaração de inexistência da relação jurídica.

A realização de descontos sem respaldo contratual configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar e de restituir os valores recebidos indevidamente, conforme arts. 14 e 42, parágrafo único, do CDC.

A responsabilidade do banco subsiste ainda que se trate de fraude praticada por terceiros, por se tratar de fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, especialmente considerando a hipervulnerabilidade da autora, o que autoriza a fixação de indenização no valor de R$ 3.000,00.

Em razão da modulação dos efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS, a repetição do indébito deve observar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021, e em dobro quanto aos valores cobrados após essa data, independentemente da comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de contratação válida impõe o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira.

A realização de descontos indevidos configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, ainda que decorrente de fraude por terceiros.

É cabível a repetição do indébito na forma simples quanto aos valores cobrados antes de 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, conforme modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

A cobrança indevida de valores vinculados a benefício previdenciário enseja dano moral presumido, sendo devida a respectiva indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VI, 14, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, 398, 406, §1º, 876, 884, 885 (redações atualizadas pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; STJ, AgRg no AREsp 406.783/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.02.2014; TJDFT, ApCív 0707803-63.2020.8.07.0020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 20.07.2022.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800829-91.2022.8.14.0104

APELANTE: JOSEFA SILVA E SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

COMARCA DE ORIGEM: BREU BRANCO – VARA ÚNICA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JOSEFA SILVA E SILVA em face do BANCO BRADESCO S.A., em ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por JOSEFA SILVA E SILVA contra BANCO BRADESCO S.A., que decidiu pela improcedência dos pedidos sob fundamento de uso predatório do direito de ação e ausência de interesse processual.

Breve retrospecto processual.

Na origem, o autor alega que foi surpreendido com descontos mensais em sua conta benefício, constando em seu extrato bancário que se referiam a SUPOSTA ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO, no valor de R$16,75, já tendo sido descontada a importância de R$ 140,00.

Afirma que jamais firmou qualquer contrato ou pacto nesse desiderato com o Requerido, que pudesse validar os descontos supramencionados.

Ao final, requereu a condenação do Réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por dano moral.

O Réu apresentou contestação pugnando pelo reconhecimento da regularidade da contratação em análise e inexistência de dano material e moral.

Transcrevo o dispositivo da sentença guerreada :

(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais pendentes, acaso existentes, e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensos em razão do deferimento da gratuidade judiciária.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

Breu Branco, data registrada no sistema.

FRANCISCO WALTER RÊGO BATISTA

Juiz de Direito integrante do Núcleo de Justiça 4.0 - Grupo de Assessoramento e Suporte do 1º Grau - Núcleo de Empréstimos Consignados e Contratos Bancários, Saúde, Violência Doméstica e Ações Com Aplicação Do Precedente Firmado No IRDR nº 4, auxiliando a Vara Única de Breu Branco (Portaria nº 3.357/2024-GP, de 09 de julho de 2024)

(documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/2006)

Inconformada, a parte autora, JOSEFA SILVA E SILVA, interpôs Apelação Cível sustentando que jamais contratou os serviços de cartão de crédito que ensejaram as cobranças questionadas nos autos, sendo pessoa analfabeta e hipervulnerável. Aduz que não há qualquer contrato assinado ou proposta formalizada nos autos, tampouco qualquer prova de utilização do suposto cartão, o que reforça a inexistência da relação jurídica.

Alega que a sentença violou o devido processo legal ao extinguir a demanda sob o argumento de "uso predatório do direito de ação", sem permitir a devida instrução do feito ou oportunizar manifestação da parte autora. Sustenta que a suposta “irregularidade” não se refere à autora, mas sim a possível conduta do advogado, devendo eventual apuração ocorrer na seara própria da OAB.

Defende que a ausência de interesse processual reconhecida na sentença se mostra indevida, pois a matéria discutida é de mérito e deve ser enfrentada. Argumenta que a extinção sem resolução fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição, e que não cabe ao Judiciário obstar o exercício regular do direito de ação com base em presunções ou volume de processos.

Informa que buscou o Judiciário diretamente, como lhe faculta a Constituição, e que não era necessário esgotar a via administrativa. Ressalta que os descontos em seu benefício previdenciário foram realizados sem respaldo contratual, comprometendo sua subsistência. Aponta que o dano moral é evidente diante da falha na prestação de serviço e da cobrança indevida em verba de natureza alimentar.

Requer o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

PEDIDOS FINAIS DO RECURSO

Reconhecimento da inexistência da relação jurídica contratual entre as partes

Condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC

Fixação de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 5.000,00, considerando a hipervulnerabilidade da autora

Reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes

Concessão da justiça gratuita com dispensa do preparo recursal

Recebimento do recurso em seu efeito devolutivo e remessa ao Tribunal para julgamento de mérito

Contrarrazões no ID Num. 29311037.

Sustenta o apelado a regularidade da contratação e requer a manutenção da sentença
a quo
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da declaração de nulidade de relação jurídica, repetição do indébito e danos morais, em face de descontos indevidos na conta bancária de benefício previdenciário do autor/apelante analfabeto, tendo em vista que este não teria contratado cartão de crédito com o banco requerido, sendo assim, vítima de fraude bancária
.

A sentença
a quo
julgou improcedente a demanda.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelos Apelantes, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Analisando os autos tem-se que o banco Réu não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC c/c o art. 14, §3º, do CPC, a saber:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

(...)

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, o banco Réu não logrou êxito em provar a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício da parte autora, por não ter
acostado aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479, do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do banco Réu.

Nesse sentido, cito as seguintes jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. SÚMULA 07/STJ. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) . Entendimento cristalizado com a edição da Súmula 479/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Ausentes tais hipóteses, como no caso, em que houve a condenação da agravante no pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 406783 SC 2013/0331458-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a regular contratação do empréstimo pela Autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu, sendo devida a indenização por dano moral, conforme a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. AUTENTICIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DO BANCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. AUTENTICIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DO BANCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. AUTENTICIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DO BANCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. AUTENTICIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DO BANCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO.. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes. Arguida a falta de autenticidade do documento, cabe à parte que o produziu o ônus da prova, nos termos do art. 429, II, do CPC. Doutrina e precedentes deste Tribunal. As instituições financeiras devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever de diligência na identificação e autenticidade da documentação apresentada, de modo a evitar prejuízos e a perpetração de fraudes Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador punitivo e preventivo. Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito, a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor – instituição financeira de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
condeno o banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos de forma simples e dobrada. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma, que se deu em 30/03/2021 (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os valores em comento foram descontados antes e após 30/03/2021, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples até essa data e dobrada após– marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ.

Em se tratando de
dano material (repetição do indébito)
decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado na forma do
art. 389 do Código Civil
(redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), com incidência de
juros de mora
conforme cálculo fixado no
art. 406, § 1º, do Código Civil
(também com redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), ambos devidos
a partir de cada desconto indevido
, nos termos do
art. 398 do Código Civil
e da
Súmula nº 43 do STJ
.

No que tange aos
danos morais
, o valor deverá ser
corrigido monetariamente
com base no
art. 389, parágrafo único, do Código Civil
(redação da
Lei nº 14.905/2024
),
a partir da data do arbitramento
, conforme a
Súmula nº 362 do STJ
, com
juros de mora
calculados nos termos do
art. 406, § 1º, do Código Civil
, devidos
a contar do evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
.

Com essas considerações, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelos fundamentos acima apresentados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
declarar a nulidade da relação jurídica
entre as partes em relação ao contrato em questão,
condenando o banco/apelado
à devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após,
nos termos da fundamentação.

Em se tratando de
dano material (repetição do indébito)
decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado na forma do
art. 389 do Código Civil
(redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), com incidência de
juros de mora
conforme cálculo fixado no
art. 406, § 1º, do Código Civil
(também com redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), ambos devidos
a partir de cada desconto indevido
, nos termos do
art. 398 do Código Civil
e da
Súmula nº 43 do STJ
.

No que tange aos
danos morais
, o valor deverá ser
corrigido monetariamente
com base no
art. 389, parágrafo único, do Código Civil
(redação da
Lei nº 14.905/2024
),
a partir da data do arbitramento
, conforme a
Súmula nº 362 do STJ
, com
juros de mora
calculados nos termos do
art. 406, § 1º, do Código Civil
, devidos
a contar do evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
.

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus da sucumbência e mantenho a condenação do banco Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios já arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025